Tribunal: TJDFT
Processo: 0700265-30.2021.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REGIME INICIAL FECHADO. DETERMINAÇÃO LEGAL. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS. RÉU REINCIDENTE.
I - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
II - Inviável a fixação de regime diverso, ainda, considerando que a reincidência é específica e que o réu é portador de maus antecedentes, configurados por duas sentenças penais condenatórias.
III - Recurso conhecido e desprovido.